Tribunal: TJSP
Processo: 1002110-21.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais – Revelia – Fraude demonstrada – Débito inexigível – Protesto indevido – Danos morais configurados – Indenização arbitrada.

Não se pode desconsiderar a revelia da ré, e seus efeitos (art. 344, do CPC). Há verossimilhança nas alegações da autora de que foi vítima de fraude, pois entende-se que terceiro

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais – Revelia – Fraude demonstrada – Débito inexigível – Protesto indevido – Danos morais configurados – Indenização arbitrada.

Não se pode desconsiderar a revelia da ré, e seus efeitos (art. 344, do CPC). Há verossimilhança nas alegações da autora de que foi vítima de fraude, pois entende-se que terceiro não identificado se utilizou dos dados da autora, mediante fraude, para realizar compras com as empresas em questão, as quais não receberam o crédito e realizaram cobranças à autora. Ademais, a própria apelante juntou cópias de várias ações que move em face das empresas que realizaram as cobranças, as quais foram julgadas procedentes por esta Corte, corroborando suas alegações. - Era ônus da requerida demonstrar a relação jurídica com a autora, o que não ocorreu em razão da revelia. De declarar-se, portanto, inexigível o débito em questão. - Não se há de falar em aplicação da Súmula 385, do STJ, tendo em vista que no caso dos autos não se tem apenas a cobrança indevida, mas, também a utilização indevida de dados cadastrais do consumidor, mediante fraude, situação essa que ganha contornos específicos. A situação, decorrente de culpa da requerida, é passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de novas ofensas por parte do agressor e o caráter compensatório à vítima, tendo em vista, ainda, a condição socioeconômica das partes. Indenização arbitrada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520575
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002110-21.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante MARIA JOSÉ
MEDEIROS DOS SANTOS MEI, é apelado NOVA ABC QUEIJOS - COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002110-21.2018.8.26.0358 -Voto no 45.023 - mms
2
Apelação no 1002110-21.2018.8.26.0358
Apelante:
Maria José Medeiros dos Santos MEI
Apelado:
Nova Abc Queijos - Comercio e Distribuidora de Frios e
Laticinios Ltda - Epp
Comarca:
Mirassol (1a Vara)
Juiz(a):
Marcelo Haggi Andreotti

VOTO N.o 45.023
Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com danos morais Revelia Fraude demonstrada
Débito inexigível
Protesto indevido
Danos morais
configurados Indenização arbitrada.
Não se pode desconsiderar a revelia da ré, e seus efeitos (art. 344,
do CPC). Há verossimilhança nas alegações da autora de que foi
vítima de fraude, pois entende-se que terceiro não identificado se
utilizou dos dados da autora, mediante fraude, para realizar
compras com as empresas em questão, as quais não receberam o
crédito e realizaram cobranças à autora. Ademais, a própria
apelante juntou cópias de várias ações que move em face das
empresas que realizaram as cobranças, as quais foram julgadas
procedentes por esta Corte, corroborando suas alegações. - Era
ônus da requerida demonstrar a relação jurídica com a autora, o
que não ocorreu em razão da revelia. De declarar-se, portanto,
inexigível o débito em questão. - Não se há de falar em aplicação
da Súmula 385, do STJ, tendo em vista que no caso dos autos não
se tem apenas a cobrança indevida, mas, também a utilização
indevida de dados cadastrais do consumidor, mediante fraude,
situação essa que ganha contornos específicos. A situação,
decorrente de culpa da requerida, é passível de indenização por
dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade,
levando-se em conta o caráter repressivo de novas ofensas por
parte do agressor e o caráter compensatório à vítima, tendo em
vista, ainda, a condição socioeconômica das partes. Indenização
arbitrada.
Apelação provida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 107/109 julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002110-21.2018.8.26.0358 -Voto no 45.023 - mms
3
ação. Em razão da sucumbência, a autora deve arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa; observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação da autora a fls. 111/125 arguindo, em
síntese, que devem ser aplicados os efeitos da revelia; a relação de consumo
entre as partes; a prescrição quinquenal; a conduta ilícita da ré ao inscrever
seu nome em cadastro de inadimplentes “tendo em vista que a recorrente,
efetuara o pagamento dos valores antes da data de inscrição do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, não sendo devedora de quantia alguma e,
mesmo assim, teve seu nome inserido ilegalmente nos órgão de proteção ao
crédito”; pede a procedência da ação. Não vieram contrarrazões (fl. 153).
É o relatório.
Narra a autora ter sido surpreendida com a inserção
de seu nome junto a órgão de proteção ao crédito por dívida supostamente
contraída junto à requerida no valor de R$ 2.833,18. Discorre sobre tentativa
infrutífera de solução extrajudicial do conflito e sustenta que empresa da qual
é titular foi utilizada de forma ilícita para realização de compras de diversos
estabelecimentos, a decorrer de tal fato o apontamento. Requer a exclusão de
seu nome dos róis de devedores, deferida a fls. 77/78 e, ao fim, a declaração
de inexistência do débito e indenização por danos morais.
Tem razão a apelante, pois, não se pode
desconsiderar a revelia da ré, e seus efeitos (art. 344, do CPC).
Há verossimilhança nas alegações da autora de que
foi vítima de fraude, uma vez que iniciou suas atividades como
microempresária individual (MEI), em 19/10/2011 na cidade de Mirassol, no
ramo do comércio varejista de roupas e acessórios (fls. 19, 26 e 28/32), e que
no ano de 2014 passaram a ter diversos protestos e inscrições em cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002110-21.2018.8.26.0358 -Voto no 45.023 - mms
4
inadimplentes, sobretudo de empresas do ramo alimentícios, sendo que seu
ramo de comércio foi alterado para “varejista de mercadorias em geral”, e
endereço alterado para a cidade de São Paulo (fls. 24 e 33/53). A princípio,
entende-se que terceiro não identificado se utilizou dos dados da autora,
mediante fraude, para realizar compras com as empresas em questão, as quais
não receberam o crédito e realizaram cobranças à autora.
Ademais, a própria apelante juntou cópias de várias
ações que move em face das empresas que realizaram as cobranças (fls.
126/148), as quais foram julgadas procedentes por esta Corte, corroborando
suas alegações.
Era ônus da requerida demonstrar a relação jurídica
com a autora, o que não ocorreu em razão da revelia. De declarar-se,
portanto, inexigível o débito em questão.
Vieram aos autos ofício informando inexistir
apontamento do nome da autora perante o SCPC, em relação ao débito
descrito na exordial (fls. 92/93). Todavia, a autora juntou demonstração do
protesto pela requerida do título no valor indicado de R$ 2.833,18, em
18/11/2014 (fl. 48).
Nesse ínterim, não se há de falar em aplicação da
Súmula 385, do STJ, tendo em vista que no caso dos autos não se tem apenas
a cobrança indevida, mas, também a utilização indevida de dados cadastrais
do consumidor, mediante fraude, situação essa que ganha contornos
específicos.
A situação, decorrente de culpa da requerida, é
passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se
pela razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de novas ofensas
por parte do agressor e o caráter compensatório à vítima, tendo em vista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002110-21.2018.8.26.0358 -Voto no 45.023 - mms
5
ainda, a condição socioeconômica das partes. Diante de tais fatores, de
arbitrar-se o valor indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), com
correção monetária desde a data deste arbitramento e incidência de juros
moratórios, estes contados desde a data do protesto 18/11/2014 (fl. 48).
Por conseguinte, dou provimento à apelação para,
confirmando a tutela deferida a fls. 77/7, declarar inexigível o débito cobrado
pela requerida, e condenar a requerida ao pagamento de indenização à autora
por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção
monetária desde a data deste arbitramento e incidência de juros moratórios,
estes contados desde a data do protesto 18/11/2014 (fl. 48). Em razão da
sucumbência, a ré deve arcar como as custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 1.200,00 (art. 85, § 8o,
do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica